Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ALIMENTO PROVISÓRIOS. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A FAVOR DA CIRCUNSCRIÇÃO DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRGÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS.
1. A regra geral de fixação da competência, consagrando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, está prevista no art. 43 do CPC, preconizando-se que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
2. O art. 53, II, do CPC estabelece que o foro competente para processar e julgar as ações alicerçadas em direito alimentar é o do domicílio ou residência do alimentando. Em que pese ser a regra de foro especial, sua natureza é relativa, o que faculta ao alimentado litigar, na qualidade de autor, em foro diverso do seu domicílio ou do seu representante legal, caso não suscitada preliminar de incompetência relativa na contestação, dando azo ao fenômeno da prorrogação de competência.
3. Todavia, se, instado a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de custos legis, à luz do art. 65, parágrafo único, do CPC, oficia pelo declínio da competência em favor de foro do domicílio da criança, escorreita a decisão judicial que acolhe o parecer ministerial, objetivando a proteção do melhor interesse da criança e à luz do princípio do juízo imediato (art. 147, I, do CPC).
4. A atuação do Ministério Público com amparo no art. 65, parágrafo único do CPC não induz ao reconhecimento de declínio de competência territorial ex officio, de modo que não se vislumbra ofensa ao enunciado sumular 33 do STJ, tampouco violação ao art. 43 do CPC.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.